Tribunal: TJSP
Processo: 1029401-88.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Julgamento extra petita inocorrente.
Atualização monetária dos lucros cessantes. A base de cálculo da indenização é o valor atualizado do preço do imóvel, de modo que não há razão para incidência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Julgamento extra petita inocorrente.
Atualização monetária dos lucros cessantes. A base de cálculo da indenização é o valor atualizado do preço do imóvel, de modo que não há razão para incidência de nova correção entre julho de 2011 e julho de 2012.
Atualização monetária dos danos morais. Incidência partir do acórdão, conforme disposto na Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.